Tribunal: STM
Processo: 7000336-91.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000336-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WERLON DAMIÃO MARTINS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso Ministerial para manter a Decisão
questionada, a qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex
WERLON DAMIÃO MARTINS, dando-o como incurso no art. 210 do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000336-91.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: WERLON DAMIÃO MARTINS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO PERICIAL
QUESTIONÁVEL. CARACTERÍSTICAS DO ACIDENTE. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INFLUÊNCIA
DE FATORES EXÓGENOS. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE LASTRO SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A exclusiva responsabilização do motorista de veículo militar, pela ocorrência de
acidente, depende da apuração de diversas circunstâncias, tais como: a conduta do Chefe
da Viatura, o respeito às normas de segurança e a influência de fatores exógenos - clima,
estado da via, condições de manutenção da viatura, a sua adequação ao terreno, entre
outros.
2. A condução de veículos envolve riscos socialmente tolerados, estando suscetível,
inclusive, a interferências mecânicas. Logo, ainda que reprovável, a casual falha humana
do motorista, nem sempre, será a causadora de eventual sinistro.
3. Inexistindo indícios suficientes que demonstrem a autoria e a materialidade, a
Ação Penal Militar não deve ser deflagrada. Ausente, ab initio, o nexo de causalidade entre
a conduta e o resultado danoso, o Princípio "in dubio pro societate" deve ser harmonizado
com o vetor constitucional da dignidade da pessoa humana. A situação remonta aos
cânones da justa causa e da razoabilidade, impondo-se a rejeição da Denúncia.
4. Recurso Ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Ministerial para manter a Decisão questionada, a qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-Sd Ex WERLON DAMIÃO MARTINS, dando-o como incurso no art. 210 do CPM.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: WERLON DAMIÃO MARTINS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), com
esteio no art. 516, alíneas "a" e "d", do CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 9ª CJM, exarada em 30.4.2020, a qual rejeitou a Denúncia em face da prática, em tese, do crime previsto
no art. 210 do CPM (Lesão corporal culposa), atribuído ao ex-Sd Ex WERLON DAMIÃO MARTINS.
Nos termos da Denúncia oferecida nestes autos, consta, em síntese, que, em 22.10.2018, por volta
das 9h10min, durante o deslocamento pela rodovia MT 265 (estrada rural), no Município de Porto
Esperidião/MT, distante 2,5 km (dois quilômetros e meio) do 2º Pelotão Especial de Fronteira - PEF Fortuna, a
viatura operacional VTNE TOYOTA/HILUX, ano 2013, EB 3412293238, sob a condução do então Sd Ex
WERLON, saiu da pista e capotou.
Naquele veículo, além do denunciado, havia mais três militares na cabine (a 2º Ten Carolinny
Chavier Guimarães, o Sd Douglas Ribeiro de Lima e o Cb Jeferson Figueiredo Ortiz) e dois militares na sua
carroceria (Sd Taylon Sturt de Souza Gutierrez e o Sd Eduardo de Almeida Costa). Por volta das 8h30min, o
comboio partiu do 2º PEF Fortuna em direção à Cidade de Cáceres/MT.
Após percorridos aproximadamente 2 km (dois quilômetros), a viatura em questão teve que retornar
ao PEF para informar a saída do comboio ao 2º B Fron (2º Batalhão de Fronteira), em Cáceres/MT. Ao
retomar o deslocamento, o denunciado passou a trafegar em velocidade superior à máxima permitida para
o local, a fim de diminuir a distância do comboio. Naquela conjuntura, ele perdeu o controle do veículo,
vindo a capotar na extremidade direita da MT-265, sentido 2º PEF Fortuna para a Cidade de Porto
Esperidião/MT.
Conforme averiguado na investigação, a velocidade máxima permitida no local do acidente era de
60 km/h (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 94, 98 e 101; e
Doc. 6, fls. 64/65, item VIII do Laudo).
Não obstante, conforme o Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego aponta, a velocidade da
viatura, no momento do acidente, era superior à máxima permitida para a localidade, sem, contudo,
especificar o seu quantitativo (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 6,
fls. 66/67, item IX do Laudo).
Como resultante da apuração empreendida em procedimento técnico, atribuiu-se a causa
determinante do acidente, exclusivamente, ao condutor da viatura militar (então Sd Ex WERLON) [Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 5, fl. 140; e Doc. 6, fl. 67].
No desenrolar do acidente, o Sd Ex Eduardo De Almeida Costa foi ejetado da viatura e sofreu lesões
corporais. O Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado no Sd De Almeida em 14.11.2018, constatou
uma fratura em região clavicular "direita", a qual foi inicialmente especificada como leve, pois embora tenha
afetado a integridade corporal da vítima, sendo causada por instrumento contundente, em decorrência de
acidente de trânsito, não resultou em deformidade, perda ou inutilização de membro, sentido ou função,
tampouco incapacidade para as ocupações habituais, sequer por período superior a 30 (trinta) dias.
Posteriormente, em 11.1.2019, num Exame destinado à elaboração de Laudo de natureza complementar foi
constatada a presença de calo ósseo na clavícula "direita" do ofendido. Os demais ocupantes da viatura,
consoante os Laudos confeccionados, apenas tiveram leves escoriações, não apresentando lesões corporais
de maior relevância (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 7, fls. 48/49;
Doc. 8, fls. 12/15; Doc. 9, fls. 16/21; Doc. 10, fls. 24/30; e Doc. 11, fls. 31/42).
Com base em toda a apuração empreendida na fase investigativa, o MPM ofereceu Denúncia em
desfavor do ex-Sd Ex WERLON DAMIÃO MARTINS pela prática do crime de lesão corporal culposa,
previsto no art. 210 do CPM. A conduta criminosa, em tese, imputada ao referido motorista da viatura
militar, encontrava-se delimitada às lesões produzidas no então Sd Ex Eduardo De Almeida Costa (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 30, Doc. 1).
Noutro giro, em manifestação à parte, o Parquet requereu o arquivamento do feito em relação à 2º
Ten Ex Caroliny Chavier Guimarães. Concluiu-se pela inexistência de elementos idôneos ao oferecimento de
Denúncia em relação a ela. Na óptica do Órgão Ministerial, embora a Oficial fosse a Chefe da viatura na
ocasião dos fatos, não restara comprovado qualquer conduta capaz de revelar a sua eventual
responsabilização pela ocorrência do sinistro (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
Evento 30, Doc. 2).
Em decorrência, o MM Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, em Decisão de
30.4.2020, rejeitou integralmente a Denúncia oferecida pelo MPM, cuja fundamentação pode ser resumida
nos tópicos abaixo transcritos, extraídos das Razões Recursais (Processo relacionado: IPM nº 7000224-
80.2019.7.09.0009, Eventos 32 e 36):
"(...) (I) a prova técnica não vincula o juízo (art. 326 CPPM), devendo o magistrado
manter sua livre apreciação das provas; (II) o Direito Penal é braço punitivo do Estado, que
deve ser aplicado em harmonia com o princípio da intervenção mínima; (III) o procedimento
investigativo não logrou êxito em comprovar que a conduta do investigado WERLON tenha
sido o responsável pela ocorrência do acidente; (IV) o Inquérito Técnico concluiu que as
avarias na viatura foram determinadas por causas pessoais, com exclusiva responsabilidade
do operador, sem entretanto, especificar quais seriam essas causas (Evento 1, doc. 5); (V) O
Laudo Pericial do local do acidente de Tráfego (Evento 1, doc. 6) atribuiu ao condutor da
viatura militar a causa determinante do acidente, por falta de cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, entretanto, no referido laudo não constam quais seriam esses cuidados
que não foram observados; (VI) não existe prova técnica no laudo atestando que a viatura
estava em excesso de velocidade e a prova testemunhal indica que a viatura, no momento do
acidente, estava um pouco acima a 60 km/h; (VII) a 'prova' de que a viatura estava acima
da velocidade constante na reprodução prática conduzida pelos peritos soa como meramente
especulativa; (VIII) a dinâmica dos fatos faz crer que o excesso de velocidade seria contínuo
e não episódico, razão pela qual seria percebido pela Chefe de Viatura, que deveria ter feito a
devida intervenção; no entanto ausente a responsabilidade penal da TEN CAROLINY temos
que descartar essa "notoriedade'' do excesso de velocidade, de modo que só restaria a
possibilidade de o motorista ter efetuado uma manobra específica imprudente, fato este não
demonstrado nos autos; (IX) não existe comprovação de que o calo ósseo da vítima seja
decorrente do acidente versado nos autos, considerando-se que o presente IPM foi conduzido
com lacunas temporais; (X) diante da dinâmica dos fatos, ou avistamos a responsabilidade
penal do motorista e da Chefe da Viatura ou considera-se que os autos não ministram
elementos para deflagração da ação penal em relação a ambos, pois não há razoabilidade e
coerência em submeter um ao processo penal (ex-Sd WERLON) e arquivar os autos para a
outra (TEN CAROLINY)."
Outrossim, reputando a ausência de justa causa para a instauração de Ação Penal Militar (APM) em
relação à Ten CAROLINY, o Magistrado "a quo" determinou o arquivamento do procedimento investigatório,
com fundamento no art. 397, caput, do CPPM.
Irresignado com a rejeição da Denúncia, o MPM interpôs o presente recurso. Em razões recursais, o
Parquet pleiteia a reforma da Decisão do Juízo "a quo", para que seja procedido o recebimento da Inicial
Acusatória. Na óptica acusatória, a Denúncia ministra os elementos necessários para a instauração da APM,
uma vez que estaria embasada em investigação que apurou a ocorrência de ilícito penal militar, tendo a sua
autoria definida (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 36).
Em contrarrazões, a DPU manifesta-se pelo não provimento do Recurso Ministerial, com a
consequente manutenção da Decisão recorrida. Nesse desiderato, a Defesa sustenta que as peças de
informação utilizadas pelo Parquet para o oferecimento da Denúncia não apontam a conduta culposa
prevista no art. 210 do CPM, outrora imputada ao denunciado. Assim, na visão defensiva, caracteriza-se a
ausência de justa causa para a deflagração da APM (Processo relacionado: IPM nº 7000224-
80.2019.7.09.0009, Evento 47).
Os autos estão instruídos, entre outros, com os seguintes documentos de maior relevância:
- Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego nº 001/2018 - Per Crim, realizada no âmbito do
Cmdo da 13ª Bda Inf Mtz, cuja análise se estendeu ao exame de diversas condições que potencialmente
pudessem interferir na ocorrência do sinistro com a viatura militar, a qual sofreu choque angular dianteiro
direito seguido de capotamento (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc.
6; e Evento 26, Doc. 11, fls. 62/82);
- Laudo de Avaliação Preliminar, relativo ao exame inicial realizado no Sd Eduardo DE ALMEIDA Costa
- vítima (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 9, fl. 16; e Evento 26,
Doc. 8, fl. 16);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018/1998/IML Cáceres/MT, ao qual se submeteu o Sd
Eduardo DE ALMEIDA Costa - ofendido (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1,
Doc. 11, fls. 36/38; e Evento 26, Doc. 10, fls. 36/38);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/057/IML Cáceres/MT, relativo à inspeção de natureza
complementar realizada no Sd Eduardo DE ALMEIDA Costa (Processo relacionado: IPM nº 7000224-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 7; e Evento 26, Doc. 6, fls. 48/49); e
- Inquérito Técnico, destinado à avaliação dos componentes que teriam o condão de interferir no
funcionamento da viatura e outros aspectos alusivos ao acidente, inclusive a sua reconstituição (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 5; e Evento 26, Doc. 4, fls. 125/141).
O Sd Ex WERLON foi licenciado ex officio das fileiras do Exército por término da prorrogação do
tempo de Serviço Militar, a contar de 28.2.2019, sendo-lhe entregue o Certificado de Reservista de 1ª
Categoria (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 17, Doc. 11; e Evento 26, Doc.
26).
Em sede da investigação, as seguintes inquirições foram realizadas, as quais correspondem às
pessoas envolvidas no acidente e, ainda, ao mecânico responsável pelas viaturas que integravam o
comboio:
- o Sd Ex WERLON Damião Martins, denunciado e condutor da viatura acidentada (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 17, Doc. 9; e Evento 26, Doc. 24);
- o 3ºSgt Ex RONAN Torres Pinto, responsável pela manutenção das viaturas do comboio (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 17, Doc. 8; e Evento 26, Doc. 23);
- a 2º Ten Ex CAROLINY Chavier Guimarães, Chefe da viatura acidentada (Processo relacionado: IPM
nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 4; e Evento 26, Doc. 2);
- o Sd Ex Taylon Sturt de Souza GUTIERREZ, passageiro ocupante da carroceria da viatura acidentada
(Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 93/96; e Evento 26, Doc. 5,
fls. 93/96);
- o Cb Ex Jeferson Figueiredo ORTIZ, passageiro ocupante da cabine da viatura acidentada (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 97/99; e Evento 26, Doc. 5, fls.
97/99);
- o Sd Eduardo DE ALMEIDA Costa (ofendido), passageiro ocupante da carroceria da viatura
acidentada (Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 100/102; e
Evento 26, Doc. 5, fls. 100/102); e
- o Sd Ex Douglas Ribeiro DE LIMA, passageiro ocupante da cabine da viatura acidentada (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 107/109; e Evento 26, Doc. 5, fls.
107/109).
Em Juízo Negativo de Retratação, na forma do art. 520 do CPPM, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM manteve a Decisão questionada (Processo relacionado: IPM nº 7000224-
80.2019.7.09.0009, Evento 49).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento do RSE e, no mérito, por seu provimento
(Evento 5 deste Recurso).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em mesa para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

1. Introdução - A Decisão atacada.
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, em 30.4.2020, decidiu rejeitar a Denúncia em
face da prática, em tese, do crime previsto no art. 210 do CPM, imputado ao ex-Sd Ex WERLON DAMIÃO
MARTINS.
2. O escopo recursal.
O MPM pleiteia a reforma da Decisão hostilizada, para que seja procedido o consequente
recebimento da Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex WERLON Damião Martins, pois a peça vestibular, na sua
óptica, atende às exigências da Lei Processual Penal Militar.
O Recorrente pondera que a pretensão acusatória expôs, criteriosa e especificamente, a conduta
praticada pelo denunciado, atribuindo-lhe a responsabilização pela conduta perpetrada, pois, culposamente,
cometeu o crime de lesão corporal contra o Sd Eduardo DE ALMEIDA Costa. Dessa forma, está incurso na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
pena prevista no art. 210 do CPM (Lesão corporal culposa).
O Órgão Ministerial sustenta que a Denúncia está calcada em fatos concretos que evidenciam a
razoabilidade da imputação e a plena certeza da autoria, não pairando dúvidas sobre o nexo de causalidade
da conduta imprudente desenvolvida pelo denunciado e o resultado da lesão causada no ofendido.
3. A posição do Relator.
A rigor, os elementos indiciários são insuficientes para a deflagração da Ação Penal Militar em
desfavor do ex-Sd Ex WERLON.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Recurso Ministerial.
4. A abordagem recursal.
No propósito de aclarar os fatos, a dinâmica do evento encontra-se descrita no Laudo Pericial de
Local de Acidente de Tráfego nº 001/2018 - Per Crim, com o seguinte conteúdo (Processo relacionado: IPM
nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 6; e Evento 26, Doc. 11, fls. 62/82):
"A viatura militar, por volta das 09:10 horas, do dia 22 de outubro de 2018, que por seu
condutor trafegava na MT-265, sentido do 2º PEF para a cidade de Porto Esperidião-MT,
quando rotacionou com movimentos alternados no sentido horário e anti-horário, sendo no
momento em que, por último, sofreu um brusco desvio direcional no sentido horário, razão
pela qual ficou com sua frente voltada para o PEF, isto é, girou 180º (cento e oitenta) graus,
quando chocou-se com o perfil externo do seu pneumático traseiro esquerdo em uma pedra
fixada no leito da estrada, que se encontrava proeminente em relação ao nível do leito da dita
via. Com o impacto, a viatura foi projetada para fora da pista numa distância de 3,75m (três
metros e setenta e cinco centímetros), a partir da pedra supramencionada, chocando-se, num
primeiro momento, com seu setor anterior direito sobre o solo a uma altura de 80 cm (oitenta
centímetros) abaixo do nível da via, na extremidade esquerda da pista, no sentido de
deslocamento Pelotão Especial de Fronteira. Em seguida, continuou o movimento capotando
03 (três) vezes, e que após estes deslocamentos intermediários, que se desenvolveram numa
distância de aproximadamente 9,40m (nove metros e quarenta centímetros), a partir do
impacto no solo (sítio de colisão - centro dos vestígios vítreos), veio a chocar-se com uma
árvore, repousando, finalmente, na posição de tombamento, ou seja, com sua região lateral
esquerda em contato com o solo e seus pneumáticos direitos voltados para cima, e sua frente
voltada para o PEF, perfazendo uma trajetória de 12,15m (doze metros e quinze centímetros),
a partir da extremidade da estrada."
Será que a descrição fática encampou, tão somente, um caso fortuito? O acidente decorreu de uma
fatalidade? Ou, noutra via, conforme concluiu o MPM, a consecução dos fatos resultou de falha humana?
Nesse cogitado direcionamento, em qual fator reside a culpabilidade do denunciado?
Esse é o cerne da presente análise.
A Decisão questionada estampa a ausência de indícios que corroborem no sentido de imputar
responsabilidade ao motorista da viatura pelo acidente relatado. Outrossim, segundo o embasamento
adotado, diante da imprecisão da velocidade desenvolvida pelo veículo, a atribuição de culpa exclusiva do
condutor encontra óbice, pois confronta com a possível omissão da Chefe da viatura, a qual deixou de
alertar dos perigos iminentes.
Nesse giro, na compreensão do Juízo "a quo", é incabível a Ação Penal Militar, pois, em síntese, o
motorista da viatura não deve ser responsabilizado pelo evento. Noutras palavras, o caso não perfaz a
caracterização de crime, porquanto inexiste bem, supostamente violado, que mereça a tutela desta
Jurisdição Especializada.
A propósito, a esse respeito, mediante manifestação do Parquet, foi vislumbrada a inexistência de
justa causa para a deflagração da ação penal em relação à Ten Caroliny (Chefe da viatura). Por conseguinte,
nesse particular, a proposição do MPM foi acolhida pela Autoridade Judiciária na 1ª Instância.
Nesse contexto, o Juízo de 1º grau enveredou pela falta de razoabilidade e de coerência em sujeitar
apenas o motorista à APM. Por isso, em síntese, o desfecho aplicado foi o da rejeição da Denúncia em
relação ao ex-Sd Ex WERLON (motorista da viatura).
Certamente, outros aspectos, apurados no âmbito indiciário, influenciaram na comentada Decisão.
Nessa direção, podem estar relacionados, indiretamente: a falta de adaptação para o motorista dirigir
aquela espécie de viatura; a ínfima experiência do condutor para trafegar em rodovias não pavimentadas; a
ordem/praxe de o comboio militar deslocar-se agrupado (sem viaturas desgarradas do seu conjunto - fator
que motivou o motorista a buscar a incontinenti aproximação); as condições do veículo; o estado de
conservação e de trafegabilidade da estrada; o acatamento às orientações a respeito da condução do
automóvel; a instabilidade da viatura, mormente pelas suas próprias características, para trafegar naquela
espécie de terreno, entre outros componentes capazes de repercutir no episódio.
Por isso, s.m.j., penso ser indevido imputar ao referido condutor a responsabilização exclusiva pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
evento danoso verificado.
A condução de veículos em áreas inóspitas de nosso país é um desafio, sobretudo, diante da falta de
manutenção nas rodovias. Naquelas condições, qualquer motorista, inclusive o considerado experiente, está
à mercê de um acidente repentino. A suposta habilidade, porventura atribuída a alguém naquele cenário,
deve ser acrescida de uma boa dose de sorte e de proteção divina. Certamente, há um evidente risco
embutido na atividade (motorista).
Outra questão, igualmente importante, diz respeito à demorada apuração realizada em sede de IPM.
As perícias se alongaram demasiadamente para a consecução de seus Laudos. Ademais, trazendo
perplexidade, as suas conclusões derivam, fundamentalmente, das impressões coletadas das declarações
de todos os envolvidos no acidente. A propósito, em alguns tópicos, as afirmações tendem a se contrapor,
sobretudo, no tocante à velocidade desenvolvida pela viatura, previamente ao evento. A respeito dessa
imprecisão, frise-se que ninguém fez a leitura do velocímetro naquele fatídico momento. Por isso, em termos
comprobatórios, essa espécie de apuração não traz a segurança que lhe seria inerente. A rigor, inexiste uma
prova técnica, na essência conceitual, que tenha sido demonstrada no bojo de suas conclusões.
Sob essa contextualização, fomenta-se haver obscuridade em atribuir ao condutor do veículo a
responsabilização pelo acidente em foco. Tem-se como relevante a premissa de que o descontrole da
viatura não surgiu, isoladamente, fruto de ação humana. Diversos fatores exógenos contribuíram para o
resultado lesivo verificado. Por exemplo, tem relevância o mau funcionamento dos freios, reclamado pelo Sd
WERLON, precisamente dois dias antes do acidente. Igualmente, tem o condão de repercutir na consumação
do acidente, a pressão supostamente elevada do pneu "step" (muito cheio), o qual passou a rodar na
traseira do veículo. Indiscutível que, todos esses fatores, aliados aos outros já destacados, têm o condão de
influenciar na estabilidade do automóvel.
Por outro lado, competia à Chefe de viatura a coordenação irrestrita da atividade desenvolvida pelo
condutor. Se detectada alguma anormalidade, a adoção das oportunas medidas de controle estaria no
âmbito de suas atribuições. Ela estava ali especificamente para isso. A inexistência de qualquer intervenção
dela pressupõe que tudo transcorria com normalidade (inclusive, no tocante à velocidade desenvolvida pelo
veículo no trecho em evidência). Naturalmente, ela encontrava-se num nível mais elevado de
comprometimento com a missão. Entretanto, a Decisão ora questionada estampou a inexistência de culpa
da referida Oficial (Ten Caroliny), no tocante ao acidente.
Em decorrência, quanto à Oficial, concluiu-se pela inexistência de justa causa para a APM. Noutras
palavras, não lhe coube responsabilidade pelo evento.
Nessa perspectiva, diante desse entrelaçamento de funções (Chefe de viatura e condutor), qual o
motivo principal de pinçar o motorista como o exclusivo causador do sinistro? Esse epílogo é temerário.
Para além, mostra-se inconsistente a conclusão indicativa do suposto excesso de velocidade. Ela
está baseada, sobretudo, nas declarações dos ocupantes da viatura, entre os quais estão aqueles que
ocupavam a carroceria. Com efeito, eles foram imprecisos. Eles fizeram uso de percepções estimativas.
Nenhum deles foi categórico a respeito de observar o velocímetro da viatura previamente ao acidente.
Portanto, resta fragilizada a pretensão recursal. Falta lastro suficiente para justificar a deflagração da
APM.
4.1. Ênfase extraída da prova oral colhida na investigação.
Foi colhida vasta prova oral indiciária, em sede do procedimento investigativo.
Segue um resumo das inquirições colhidas (no curso do IPM) de todos aqueles que tiveram algum
ponto de contato com o episódio fático, sendo, na maioria, os ocupantes da viatura acidentada e, também, o
mecânico responsável por sua manutenção. Assim, foram ouvidos:
- o Sd Ex WERLON Damião Martins, denunciado e condutor da viatura acidentada - ele foi inquirido
na condição de indiciado, ou seja, com a garantia constitucional do silêncio (Processo relacionado: IPM nº
7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 17, Doc. 9; e Evento 26, Doc. 24).
O denunciado, em síntese, afirmou que, na ocasião dos fatos, possuía habilitação para a condução de
veículos há dois anos, na categoria "AB". Ele esclareceu que fora designado para a missão de dirigir a
viatura operacional em questão, por necessidade do serviço, devido à carência de motoristas no 2º B Fron
(2º Batalhão de Fronteira, em Cáceres/MT). Ele salientou ter experiência de dirigir viatura militar, sendo que
tirava serviço de motorista de dia em sua Unidade. Também, disse haver cumprido missão similar, de
transporte para o 1º PEF (Corixa/MT), no entanto, utilizando viatura administrativa "camionete L200-TRITON''
e, com outro diferencial, pois o deslocamento foi totalmente em via asfáltica.
Perguntado sobre a velocidade desenvolvida no momento da ocorrência, reservou-se no direito de
não responder à pergunta. Mas, reportando-se à ocasião dos fatos, pontuou que, na via percorrida, haviam
dois buracos na mão direita e, ao passar para a faixa da esquerda, deparou-se com mais dois buracos, os
quais o fizeram perder o controle da direção do veículo.
O inquirido relatou que, todos dentro da viatura (cabine e carroceria) estavam com cinto de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
segurança no momento da partida. Sobre as características da estrada percorrida, ele detalhou ter chovido
na noite anterior e o "cascalho'' da via estava escorregadio. No tocante à eventual problema técnico do
veículo, referiu-se a barulho no freio dianteiro, tendo tomado a iniciativa de relatar ao Sgt Ronan e ao Cb
Emanuel, anteriormente. No entanto, nenhuma providência de reparo foi adotada.
Em complemento, o denunciado informou que, no dia anterior, o pneu traseiro do veículo furou,
restando substituído pelo "step" e, por falta de instrumentos, não foi verificada a sua pressão. Acrescentou
que, após o acidente, no retorno da viatura ao Batalhão, ele tomou a iniciativa de checar a calibragem do
pneu que foi o "step" colocado em uso, tendo verificado a pressão em torno de "70 a 72 Libras". Por fim,
externando a sua opinião particular, o inquirido ponderou que tal circunstância (pneu muito cheio) "pode
haver contribuído para a perda de controle do veículo".
- o 3ºSgt RONAN Torres Pinto, responsável pela manutenção das viaturas do comboio (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 17, Doc. 8; e Evento 26, Doc. 23).
Ele declarou, em suma, que, a sua função no tocante aos fatos é de chefe da manutenção das
viaturas envolvidas naquela missão de apoio logístico. Nesse particular, relatou que o Sd Werlon, no dia
anterior à ocorrência, comunicou-lhe a suposta alteração no funcionamento dos freios da viatura (a qual,
veio a acidentar-se). Em razão dessa comunicação, ele fez teste de rodagem no veículo. No entanto,
nenhuma anormalidade foi constatada. Na sua percepção, a estranheza do motorista poderia estar
relacionada ao funcionamento da frenagem pelo sistema "ABS", cujo acionamento impede o travamento das
rodas, fazendo com que o veículo diminua a velocidade aos poucos. Assim, o inquirido pode afiançar que a
viatura se encontrava em condições normais de uso e com a sua manutenção periódica devidamente
realizada. Ainda, ele esclareceu que o veículo possuía pneu de "step", de igual especificação daqueles
instalados nas demais rodas em uso. Por fim, a testemunha acrescentou que, após o acidente, foi conferida
a pressão dos pneus, sendo constatado que estavam com a calibragem homogênea.
- a 2º Ten Ex CAROLINY Chavier Guimarães, Chefe da viatura acidentada (Processo relacionado: IPM
nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 4; e Evento 26, Doc. 2).
Ela relatou, em síntese, que, por volta das 9h20min, de 22.10.2018, estava de serviço e na condição
de Chefe da viatura militar Hilux 29323, em deslocamento partindo do 2º PEF - Fortuna, em direção ao 2º B
Fron. Naquela oportunidade, sentiu que a viatura bateu em um buraco e começou a derrapar, e, logo em
seguida, olhou para o motorista e pode presenciar que o mesmo acionou o freio e tentava controlar o veículo
na pista. Diante do insucesso das manobras para controle da viatura, o episódio resultou em capotamento. A
seguir, a inquirida teceu os detalhes das providências destinadas ao atendimento aos acidentados e à
consequente remoção deles para o Hospital em Cáceres/MT. Ela esclareceu não ter sofrido ferimentos
graves, tendo sido orientada pelo médico do 2º B Fron.
Prosseguindo, ela declarou que tinha conhecimento que a velocidade máxima da via era de 60km, e
que a viatura estava dentro do limite, em razão de estar acompanhando o comboio, na sua retaguarda. Por
isso, seguia na velocidade prevista para o deslocamento, mantendo a distância preconizada.
Sobre a situação da estrada, ela informou haver vários cascalhos na pista, pois havia chovido. Na sua
avaliação, a via encontrava-se em péssimas condições. Inclusive, ela relatou que, no dia anterior, antes de
chegar ao 2º PEF - Fortuna, o pneu da ambulância ficou avariado, devido ao estado da estrada.
No tocante ao retorno a Cáceres/MT, ela disse que não estavam com pressa para retornarem ao
Batalhão por ocasião do final da missão, pois tudo seguia da forma programada.
Quanto ao desempenho de suas atribuições na viatura, ela esclareceu ter orientado o motorista
sobre a velocidade a ser desenvolvida e a segurança na direção. Ainda, ressaltou que, antes de cada
deslocamento, reunia-se com os subordinados para orientá-los acerca de como deveriam ocorrer as
movimentações. Nesse particular, ela disse conhecer as atribuições de chefe de viatura e que a execução
das tarefas logísticas e o planejamento para o transporte de pessoal e armamentos portados pelos militares
foram todos observados e verificados, qualificando a situação como normal. Ainda, explicou que os militares
da viatura acidentada usavam cinto de segurança, tendo sido orientados e fiscalizados.
Ela acrescentou não haver percebido nada de anormal que pudesse ter distraído a atenção do
motorista ou o assustado, para motivar o acidente. Complementou que, eles estavam no início do
deslocamento, tinham recém partido do 2º PEF - Fortuna.
Por derradeiro, a declarante disse que, o motorista condutor da viatura não expressou qualquer
atitude que qualificasse ser imprópria, ao nível dos critérios de culpa (negligência, imperícia ou desídia),
durante a missão.
- o Sd Ex Taylon Sturt de Souza GUTIERREZ, ocupante da carroceria da viatura acidentada (Processo
relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 93/96; e Evento 26, Doc. 5, fls.
93/96).
Sobre o interregno da missão, ele esclareceu que, de 20 para 21.10.2018, pernoitaram no
Destacamento Casalvasco. Após o alvorecer, em torno das 8h30, iniciaram o deslocamento, parando no 3º

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
PEF - Palmarito, no qual a Ten Caroliny embarcou. Depois do almoço, partiram em direção ao 2º PEF -
Fortuna. Faltando 20km para chegar ao 2º PEF tiveram que realizar a troca do pneu traseiro direito, o qual
havia furado. Após, prosseguiram no deslocamento. Detalhou que o comboio chegou a Fortuna por volta das
17h e que tiveram tempo hábil para realizar os trabalhos de manutenção previstos para a equipe,
terminando as atividades por volta das 19h30. Os militares que participavam daquela missão se reuniram
nas proximidades ao 1º PNR/HT do 2º PEF - Fortuna e ficaram conversando. Reportando-se àquele momento,
a testemunha relata que ouviu o seguinte comentário do Sgt Ronan (Mec Auto do comboio) "a única viatura
que não realizou a troca de pastilhas de freio foi a Vtr Hilux" (Vtr acidentada).
O inquirido disse que, no alvorecer do dia seguinte, iniciaram os preparativos para a partida em
direção ao 2º B Fron. O deslocamento teve início às 9h, conforme programado. A viatura Hilux, conduzida
pelo Sd Werlon, ficou na retaguarda do comboio. O declarante afirmou que, pouco após a partida, a Hilux
voltou ao PEF - Fortuna, sem, contudo, saber o motivo. Ponderou que a demora foi pequena, cerca de 2
(dois) min na OM. Ele se recordava de ter colocado o cinto de segurança naquela ocasião, mas não viu o Sd
De Almeida fazer o uso do equipamento.
Complementou que, ao retomar o deslocamento, não tinham contato visual com o restante do
comboio e que a viatura aparentava estar a aproximadamente 80km/h. O terreno estava seco e não reparou
nada de estranho na viatura. Após percorrido cerca de 2km do PEF, ele afirmou haver sentido uma pancada
na viatura, como se tivessem passado num buraco, na sequência perdeu-se o controle e houve uma
derrapagem para a direita. Sobre aquele instante, contou ter olhado para o interior do veículo e notado o Sd
Werlon tentando controlar o carro, quando derrapou de volta para a esquerda e tombou. Mencionou ter visto
o Sd De Almeida sendo ejetado da viatura pela carroceria e os vidros da viatura estourarem.
Na sequência, a testemunha descreveu o atendimento prestado aos acidentados, tendo enfatizado a
sua condição pessoal, com fortes dores na lombar. Ele salientou que os feridos foram evacuados para o
Hospital Regional de Cáceres/MT.
A seguir, a testemunha relatou ter se apresentado ao 2º B Fron, no dia seguinte ao atendimento
hospitalar. Ele relatou ter recebido a atenção médica na OM, mas obteve dispensa para se recuperar em
casa. Complementou ter ficado dispensando de serviço e de esforço físico por 3 (três) meses após o
acidente por sentir dores na lombar, todavia, sem exames que comprovassem as lesões.
Ao ser inquirido sobre as condições do veículo, ele respondeu não ter percebido qualquer problema
mecânico. Todavia, pontuou que, na noite de 21.10, quando estavam reunidos no 2º PEF - Fortuna, o Sd
Werlon comentou que o freio não estava funcionando em perfeitas condições, tendo o Sgt Ronan respondido
que aquela fora a única viatura que não realizara a troca de pastilhas de freio. Quando questionado sobre
alguma suspeita que tenha levado à ocorrência do acidente, esclareceu que "acredita que o motorista talvez
estivesse tentando alcançar o restante do comboio, se deslocando acima da velocidade permitida, quando
passaram pelo buraco não conseguiram manter o controle da viatura", assim teria agido imprudentemente
no tocante à velocidade desenvolvida. Disse que, ocasionalmente, o motorista fiscalizava o uso do cinto de
segurança, entretanto acreditava se tratar de atribuição da Ten Caroliny. Acrescentou que não havia pressa
para chegar ao 2º B Fron, tampouco ouvido qualquer ordem a respeito de ser necessário acelerar para
alcançar o comboio. Por fim, relatou não haver percebido nada de estranho que pudesse ter distraído o
motorista e causado o acidente.
- O Cb Jeferson Figueiredo ORTIZ, ocupante da cabine da viatura acidentada (Processo relacionado:
IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 97/99; e Evento 26, Doc. 5, fls. 97/99).
A testemunha relatou que, após a partida do comboio, tiveram de retornar ao PEF - Fortuna para
informar ao CED ("Controle da missão" no 2º B Fron) sobre o início do deslocamento. Nesse ínterim, o
comboio prosseguiu no trajeto. Ao retomarem a estrada, mantendo o itinerário, não conseguiram o contato
visual com o comboio. Naquela ocasião, estimava que a viatura desenvolvia, no mínimo, a velocidade 80
Km/h, embora sem visualizar o velocímetro. Relatou que, em nenhum momento, ouviu a solicitação para que
o motorista aumentasse ou diminuísse a velocidade. Informou que, logo no início do trajeto, sentiu um
solavanco na retaguarda da Vtr, como se tivessem passado num buraco. A seguir, foi perdido o controle do
veículo, o qual veio a capotar, parando na posição lateral (tombado). O inquirido pontuou que todos na
viatura utilizavam o cinto de segurança, com exceção do Sd De Almeida.
Na sequência, ele passou a detalhar o atendimento prestado às vítimas naquele fatídico episódio.
Quanto a ele, relatou ter sofrido apenas escoriações superficiais.
No tocante às atribuições da Chefe da Viatura, o inquirido opinou ter faltado experiência à Ten
Caroliny para o controle da situação. Ainda, ele destacou a imprudência do motorista na condução da
viatura, em razão da velocidade desenvolvida. Completou dizendo não ter percebido qualquer ordem dada
ao motorista para acelerar no intuito de se incorporar ao comboio. Entretanto, comentou que, numa
percepção pessoal, acreditava que o condutor almejava esse objetivo.
Finalizou esclarecendo não ter ouvido qualquer comentário a respeito de provável falha mecânica ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
de desgaste do veículo e, ainda, não haver percebido algo estranho que, teoricamente, pudesse ter distraído
o condutor no trajeto, naquela ocasião.
- O Sd Eduardo DE ALMEIDA Costa (ofendido), ocupante da carroceria da viatura acidentada
(Processo relacionado: IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 100/102; e Evento 26, Doc.
5, fls. 100/102).
O ofendido relatou que, em 22.10.2018, na partida do comboio, a Ten Caroliny teve que retornar ao
2º PEF - Fortuna para comunicar ao 2º B Fron o início do deslocamento. Naquele ínterim, os demais veículos
prosseguiram no itinerário. Ao retomar a viagem, a viatura Hilux havia perdido o contato visual com o
comboio. O inquirido disse que estimava que a velocidade da viatura era de aproximadamente 80 Km/h, pois
aparentemente pretendia-se alcançar o comboio. Explicou ter sentido uma pancada, como se tivessem
passado num buraco. Nesse momento, iniciava-se o descontrole do carro, vindo a capotar.
Na sequência, ele mencionou a sua condição pessoal de acidentado, tendo relatado fortes dores na
clavícula direita e na coluna.
A seguir, a vítima se deteve na narrativa envolvendo o socorro recebido e a sua evacuação para o
Hospital Regional de Cáceres/MT. Nesse particular, ele destacou que apenas no dia seguinte, em exames no
Hospital São Luiz, a fratura da clavícula foi constatada.
Sobre eventuais defeitos no veículo, o ofendido declarou apenas que "furou o pneu em algum
momento" e que o Sd Werlon comentou que o "step" aparentava estar muito cheio. Diante disso, ele próprio
orientou o motorista a esvaziar um pouco o pneu, mas acredita que a providência não fora adotada.
Prosseguindo, o declarante afirmou não ter suspeitas sobre o motivo do acidente, entretanto, ele
ponderou que "a velocidade estava acima da permitida na via". No tocante às atribuições da Chefe da
viatura, ele disse que a Oficial fiscalizava o uso do cinto de segurança e acreditava que ela cumpria
satisfatoriamente o seu encargo. Já com referência ao motorista, o ofendido reafirmou que ele foi
imprudente com a velocidade.
Também, o inquirido respondeu não ter ouvido qualquer ordem a respeito de acelerar para
incorporar ao comboio. Ademais, ele nada sabia sobre eventual comentário a respeito de falha mecânica ou
de desgaste na viatura. Por fim, a vítima disse não ter percebido nada de estranho que, aparentemente,
pudesse ter distraído o motorista na ocasião do acidente.
- o Sd Ex Douglas Ribeiro DE LIMA, ocupante da cabine da viatura acidentada (Processo relacionado:
IPM nº 7000224-80.2019.7.09.0009, Evento 1, Doc. 3, fls. 107/109; e Evento 26, Doc. 5, fls. 107/109).
Em síntese, o inquirido declarou que, o comboio partiu do 2º PEF - Fortuna em direção a Cáceres/MT,
por volta das 8h30 de 22.10.2018. A Hilluz estava à frente dos outros veículos. Entretanto, aquela viatura
teve que retornar ao PEF - Fortuna, pois a Ten Caroliny precisava de sinal de internet para fazer contato com
o CED ("Controle da missão" no 2º B Fron), informando o início do deslocamento. A testemunha afirmou que
todos os ocupantes faziam uso de cinto de segurança, inclusive os da carroceria, pois a Chefe de viatura
havia feito o alerta para todos eles usarem o equipamento.
O declarante esclareceu que, ao retomarem o deslocamento, o comboio já estava bastante
adiantado. Ainda, afirmou que a velocidade desenvolvida pelo veículo era de aproximadamente 60 Km/h e o
terreno estava úmido, em razão de garoa da noite anterior.
Na sequência, ele informou não haver reparado nada de estranho no veículo, mas ouviu comentário
do Sgt Ronan, anteriormente aos fatos, sobre algum detalhe relativo à manutenção da viatura, sem,
contudo, recordar-se exatamente do que se tratava.
Sobre o acidente e a sua provável causa, o inquirido respondeu que acredita estar relacionado ao
detalhe de terem passado num buraco, pois sentiu uma pancada na traseira da viatura e, logo a seguir, foi
perdido o controle da viatura e derraparam até sair da pista e sofrer o capotamento.
A seguir, foi abordado o estado dos acidentados e as primeiras medidas de atendimento, bem como
a evacuação para o Hospital em Cáceres/MT.
A testemunha comentou que, a Chefe de Viatura desempenhava o seu encargo com correção, pois
fiscalizava os ocupantes para que seguissem com as boas práticas de segurança. Igualmente, disse não ter
visto o motorista desempenhar a sua função com negligência, imprudência, imperícia ou desídia. Ainda,
complementou não ter sido dada qualquer ordem para o motorista acelerar a Hilux para se incorporarem ao
comboio. Tampouco, foi percebida alguma coisa diferente que pudesse ter atraído a atenção do motorista
naquele instante da ocorrência do acidente.
5. A Decisão recorrida.
A questionada materialidade delitiva, com pertinência às lesões produzidas no Sd De Almeida,
encontra-se atrelada à questão da responsabilidade pela ocorrência do acidente.
A esse respeito, a Decisão recorrida estampou, com correção, a inconsistência do respaldo para a
pretendida deflagração da persecução penal contra o Sd WERLON.
Os fundamentos da Decisão em comento são incorporados ao presente Voto, como demonstração de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
sua coerência e robustez, conforme segue:
"Parece-nos, assim, que no presente caso não encontra-se delimitada a materialidade,
visto que os laudos não comprovam que a lesão (calo ósseo) encontrada na vítima Eduardo
De Almeida Costa, seja decorrente do acidente com a viatura do 2º Batalhão de Fronteira,
bem como as demais vítimas tiveram somente escoriações, sem apresentarem lesões
corporais. Assim, não há como se falar em conduta tipificada no art. 210, do Código Penal
Militar.
O próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou pela possibilidade da rejeição da
Denúncia, quando não houver justa causa para a deflagração da ação penal, a saber:
'EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. Tem-se que a justa causa para
a propositura da ação penal consubstancia- se no exame da acusação sob dois
pontos: a existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva); e a presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria
e da materialidade da infração penal. Inexistindo razoabilidade e justa causa
para a instauração da ação penal militar, impõe-se a manutenção da Decisão
de rejeição da Denúncia. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria. (STM - RSE: 70000828920187000000, Relator: Marco Antônio de
Farias, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data de Publicação: 11/03/2019).'
O Direito Penal, em razão de sua incisiva intervenção e geração de consequências na
vida dos cidadãos, deve ser manejado de forma a cumprir inúmeros preceitos, dentre eles
buscar a coerência e razoabilidade. Na hipótese, se há a concordância entre o MPM e o juiz no
sentido da pertinência do arquivamento dos autos em relação à Chefe de Viatura, não há
como sustentar a tese de um excesso de velocidade notório, que deveria por ela ser
percebido e coibido, para fins de responsabilizar solitariamente o motorista da viatura. Em
suma, diante da dinâmica exposta no claudicante IPM, ou avistamos uma responsabilidade
penal, em tese, mútua, envolvendo Chefe e Motorista da Viatura, ou considera-se que os
autos não ministram elementos para deflagração da ação penal para ambos. Não vejo, com a
máxima venia, razoabilidade e coerência em arquivar os autos para um (no caso a Ten
CAROLINY) e submeter o outro (ex-Sd WERLON) ao processo penal. Como concordo com as
considerações ministeriais em relação ao arquivamento do IPM em relação à conduta da Ten
CAROLINY, incluo nessa linha, também, o ex-Sd WERLON.
Assim, entendo que os presentes autos não ministram os elementos indispensáveis ao
oferecimento da denúncia, na forma do art. 30, do CPPM, não restando outra alternativa a não
ser a rejeição da Denúncia ofertada contra o ex-Soldado WERLON DAMIÃO MARTINS.".
6. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se diversos precedentes, os quais traduzem a
compreensão de que a falta dos requisitos exigíveis com respeito à imputação penal, porquanto
injusta/inconsistente, conduzem à correta rejeição da Denúncia.
Nesse sentido, são colacionadas as seguintes Ementas:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que
houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, salvo quando os
elementos colhidos ao longo da fase inquisitorial não puderem concluir pela tipificação da
conduta supostamente perpetrada. Para a configuração do delito descrito no art. 177 do CPM,
faz-se necessária uma conduta atuante e positiva do Acusado, sendo atípica uma postura
passiva. Resta ausente a justa causa para a deflagração da ação penal militar se a conduta do
agente está acobertada pelo manto da atipicidade. Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Decisão por unanimidade.".
(STM. RSE nº 7000348-42.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julg.: 28.5.2019. Public.: DJe de 4.6.2019) (Grifos nossos.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM). Embora o Laudo Pericial tenha
constatado ofensa à integridade física do Ofendido, as lesões provocadas pela Denunciada
são de natureza levíssima, porquanto incapazes de alterar o cotidiano da Vítima, podendo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d01d3ca
segundo a doutrina, caracterizar-se como conduta atípica. A jurisprudência desta Corte
Castrense tem entendido pela falta de justa causa para o recebimento da Denúncia nos casos
em que ficar comprovado por laudo pericial de que as lesões experimentadas pela Vítima são
de natureza levíssima, observando-se as circunstâncias de como os fatos ocorreram. Recurso
ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.".
(STM. RSE nº 7000252-27.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 28.5.2019. Public.: DJe de 3.6.2019) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 343 DO CPM. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A peça inicial não trouxe no seu bojo elementos probatórios
mínimos que justifiquem iniciar a ação penal. Em outras palavras, não há justa causa para
tanto. O princípio in dubio pro societate deve ser relativizado em casos desse jaez, sob pena
de configurar irreparável afronta à dignidade dos ora denunciados. Nessa conformidade,
demonstrado que os requisitos do artigo 77 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos,
não merece correição a decisão que rejeitou a Denúncia com fulcro no art. 3°, alínea "a", do
CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP. Negado provimento. Decisão unânime.".
(STM. RSE nº 7000933-31.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julg.: 4.4.2019. Public.: DJe de 22.4.2019) (Grifo nosso.).
7. A Conclusão.
A Decisão recorrida impede a sujeição de denunciado ao sofrimento causado pela lide. Foi antevisto
que inexiste o suporte indiciário, indispensável à deflagração da persecução penal.
O reconhecimento da atipicidade da conduta se perfaz diante da insuficiência de parâmetros
necessários a atribuir, com nitidez, a prática de infração penal militar ao denunciado.
Com foco no depoimento do denunciado, torna-se evidente que não houve uma eficaz adaptação do
militar para a condução daquele modelo de viatura e, também, o seu despreparo para trafegar naquele tipo
de terreno. Além disso, vale destacar a presença da Ten Caroliny (Chefe da viatura), a qual não observou
qualquer anomalia no procedimento do motorista. Caso contrário, seria necessária a sua interveniência, no
sentido de retomar a regularidade no tocante ao deslocamento.
Resta controversa, sobretudo, a prova da materialidade, em tese, do ilícito. Assim, a viabilidade da
deflagração da APM está comprometida.
Não está suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do denunciado e o
resultado danoso verificado.
Portanto, a Decisão recorrida desponta como a solução viável à conjuntura. Em decorrência, merece
ser mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Ministerial para manter a Decisão questionada, a qual
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex WERLON DAMIÃO MARTINS, dando-o como incurso no
art. 210 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.